Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de recurso proveniente da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403